Tribunal: TJPA
Processo: 0003792-96.2008.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003792-96.2008.8.14.0201

APELANTE: ALEXANDRE DE SOUSA DIAS

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003792-96.2008.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ALEXANDRE DE SOUSA DIAS

ADVOGADO: DOUTOR DORIVALDO DE ALMEIDA BELEM – OAB/PA 3.555

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DOUTORA ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
READEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUSTÂNCIAS JUDICIAIS PROMOVIDA DE OFÍCIO
. POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ALEXANDRE DE SOUSA DIAS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém que, em conformidade com o voto do Corpo de Jurados, condenou o ora apelante pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do CPB, aplicando a pena privativa de liberdade de 10(dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a inicial acusatória que no dia no dia 08/11/2008

por volta de 01:00 hora

da

manhã, a vítima Reinaldo José Silva

Marques, vulgo “Bezerra”, encontrava-se ingerindo bebida alcoólica com seus amigos Cristiano Alves de Sousa e o elemento de prenome Ricardo, no Bar do Maranhão, localizado no Distrito de Icoaraci.

Relata ainda, que

algum tempo depois o apelante chegou ao local, sentou-se na mesa da vítima e passou a beber com esta e seus companheiros.

Nessa ocasião, ofendido e recorrente passaram a brincar para ver quem sabia mais nomes de “malandros”, atividade da qual Cristiano fez questão de não participar, o que gerou revolta no apelante, que passou a discutir com Cristiano, que desferiu um tapa em Alexandre.

Em seguida, o recorrente foi até sua residência e voltou armado com duas facas, quando então todos fugiram do local, sendo que Reinaldo retornou ao bar.

Ato contínuo, Alexandre conseguiu segurar Reinaldo pelo pescoço, deferindo-lhe exatas 08 facadas, produzindo-lhe os ferimentos que lhe causaram a morte.

O feito tramitou regularmente e, submetido ao Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória de Id. 7632413.

Irresignado, o apelante requer a redução da pena base fixada na origem, sob o argumento de houve falha na fundamentação dos vetores utilizados negativamente (Id. 7632415).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 8364104).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 9062241).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[1]
desta E. Corte.

Pois bem.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na dosagem do apenamento, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[2]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da individualização da pena.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do apelante mostra-se elevado. A extrema frieza emocional do réu na consecução do delito visto como um todo, supera o dolo inerente ao tipo penal, posto que desferiu 08 (oito) facadas em vítima desarmada, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade.
(negativa)
;

Antecedentes.
Não constam antecedentes.
(neutra)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[3]
- demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

Motivos do crime
. não desbordam do ilícito praticado, nada a valor.
(neutra)
;

Circunstância do crime.
São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito das pessoas existentes no local, observa-se que nada inibiu, em nenhum momento, a prática delitiva do acusado em desfavor da vítima, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa. A isto, soma-se o fato de o recorrente ter ido até sua residência e retornado ao bar para pratica do delito, havendo fortes indícios de premeditação
(negativa)
;

Consequências do crime.

Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são desfavoráveis no caso destes autos e, por isso devem ser valoradas negativamente a fim de majorar a pena-base do recorrente, porquanto extrapolam o resultado típico do delito e são verdadeiro reflexo do ato criminoso. Ademais, consta dos autos que o ofendido contava com 31 (trinta e um) anos de idade, ou seja, no auge de sua capacidade laborativa
(negativa)
;

Comportamento da vítima
. Não facilitou e nem incentivou o ato criminoso. Assim, nos termos da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça
(neutra)
.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, fixo a
pena base
em
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na
segunda fase
, existe de fato circunstância atenuante prevista no art. 65, III do Código Penal a ser considerada (confissão). Assim, estipulo a pena intermediária em
08 (oito)

anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a qual, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, torno-a definitiva
.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, contudo, reformo a sentença, de ofício, e fixo a pena em
08 (oito)

anos e 06 (seis) meses de reclusão
a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, ‘a’
.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[3]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi,

j.

Em

19.04.2018.

Belém, 05/07/2022